Tribunal: TJMT
Processo: 0008017-91.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008017-91.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA (REPRESENTANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), LUIS CORREIA DA SILVA - CPF: 864.231.771-04 (VÍTIMA), VANUSA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.076.884-04 (VÍTIMA), MANSOETO SABINO DE MORAES - CPF: 453.671.321-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, §2.o-A, INC. I, POR DUAS VEZES, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
ARGUIDA
EX OFFICIO –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DIVERSO –
MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
3.
ALMEJADA A ISENÇÃO DE PENA DE QUE TRATA O ART. 28, §1.o, DO CP – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADO O ESTADO DE EBRIEDADE DECORRENTE DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU PATOLOGIA – INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
4.
PLEITEADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
5.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –
6.
PEDIDO DE DETRAÇÃO E DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – DESCONTO QUE NÃO INFLUIRIA NO REGIME INICIAL – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
7.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICES DO ART. 44, INC. I, II E III, DO CP –
8.
VINDICADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PATRIMONIAL DE NATUREZA CUMULATIVA, IMPOSTA PELO PRÓPRIO IMPERATIVO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU DEVIDAMENTE OBSERVADA NO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA –
9.
PRETENDIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
10.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – REJEIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 387, §1.o, C/C ART. 312, AMBOS DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Tendo o apelante sido condenado por crimes de roubo majorado, e diante do caráter específico da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, carece de interesse recursal o pleito voltado à aplicação da minorante.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos delitos e a respectiva autoria estão delineadas nos autos por meio do reconhecimento extrajudicial das vítimas, ratificado em juízo e corroborado que está pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas compromissadas e pela confissão parcial e qualificada do próprio recorrente.

3.

À míngua de provas capazes de atestar satisfatoriamente que a embriaguez e o torpor que supostamente acometiam o apelante por ocasião da prática delitiva decorreram de caso fortuito, de força maior, de dependência química ou de vício patológico, bem como inexistindo elementos aptos a demonstrar que o estado de ebriedade era tamanho ao ponto de obstar a consciência de ilicitude e a capacidade de autodeterminação do agente, é inaplicável a isenção de pena prevista no art. 28, §1.o, do Código Penal.

4.

É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação idônea.

5.

Não faz à incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal o agente que, na data do fato, possuía 21 anos de idade completos.

6.

Se o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, §2.o, do CPP não detém o condão de alterar o regime inicial eleito para o cumprimento de pena, a detração incumbe ao juízo da execução penal.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
in casu
esbarra nos óbices do art. 44, inc. I, II e III, do Código Penal.

8.

Considerando que a fixação da pena de multa, na hipótese, observou a operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, não há falar em exclusão ou em readequação da respectiva sanção, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

9.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

10.

A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o apontamento de que permanecem inalterados os motivos que inicialmente levaram ao decreto constritivo, desde que subsistam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, assim como se deu
in casu
. Precedentes.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GABRIEL MÁRCIO REDEZ PENHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
GABRIEL MÁRCIO REDEZ PENHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 8017-91.2018.811.0008 – código 145319, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 29738979 e ID 29738980, o apelante pretende,
preliminarmente
, seja-lhe concedido o
direito de recorrer em liberdade
, ao argumento de que a fundamentação aventada na r. sentença para manter a prisão preventiva é genérica e inidônea, em afronta à regra do art. 93, inc. IX, da CF.

No mérito
, pugna pela
absolvição
das imputações constantes da denúncia, alegando que as provas coligidas aos autos são demasiadamente frágeis e insuficientes para respaldar a prolação de édito condenatório, bem como sustenta tratar-se de indivíduo
patologicamente acometido pela dependência química
e que estava sob o efeito de drogas por ocasião da suposta prática delitiva, de modo que seria de rigor a
exclusão da sua culpabilidade
, nos termos do
art. 28, §1.o, do Código Penal
, ao que agrega ainda os pleitos subsidiários de
readequação da pena-base para o patamar mínimo legal
; de reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
; de aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
; e de
“detração” do tempo de prisão provisória
do total de pena imposta, para fins de
abrandamento do regime inicial
, com a subsequente
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
; além de vindicar, por fim, a
isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais
, haja vista sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas no ID 29738982, ID 29738983, ID

29738984, ID 29738985 e ID 29738986, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 35311477, suscitou a
preliminar
de não conhecimento do recurso
, pois as respectivas razões não guardariam correspondência com o caso concreto, e pugnou pela
conversão do julgamento em diligência
, a fim de que o apelante constitua novo advogado e apresente novas razões de pedir, com fulcro no princípio da dialeticidade.
No mérito
, opinou pelo
desprovimento
da apelação
.

A conversão do julgamento em diligência foi indeferida

por este Relator a tempo e modo, consoante se depreende do evento registrado no ID 37477956.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se declarar a manifesta
ausência de interesse recursal
quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação, na fração máxima de 2/3 (dois terços), da
causa de diminuição
de pena insculpida no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que a minorante em questão é de caráter especial e de incidência específica, pertinente tão somente aos
delitos tipificados no
caput
e nos incisos do §1.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06
, por força do que preceitua o próprio dispositivo legal,
in verbis
:

“
§4o
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo
,

as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

In casu
, não há dúvidas de que o recorrente foi condenado como incurso nas penas do crime de
roubo duplamente majorado, em continuidade delitiva
, o que significa dizer que, no que concerne ao pedido de reconhecimento do denominado “tráfico privilegiado”, o
apelo carece de interesse recursal
,
não devendo ser conhecido
neste especial ponto de insurgência.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 29738978), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 14/11/2018, por volta das 23h00min, na via pública situada na rodovia MT 343, na zona rural da Comarca de Barra do Bugres/MT, o apelante
GABRIEL MÁRCIO REDEZ PENHA
, com consciência e vontade, em concurso com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo automotor VW Polo sedan, de cor preta, ano 2013, placa NTX 1210, de propriedade da vítima
Luís Correia da Silva
, bem como subtraiu a motocicleta Honda
Bros
, de cor preta, pertencente à vítima
Mansoeto Sabino de Moraes
.

Ressai da exordial acusatória que, no momento do primeiro fato, a vítima
Luís Correia da Silva

saía de sua residência juntamente com a esposa Vanusa da Silva Santos, e que, ao adentrarem no veículo, foram abordados por 02 (dois) indivíduos munidos com armas de fogo que anunciaram o assalto, dentre os quais o ora recorrente.

Segundo a preambular, os infratores subjugaram as vítimas e exigiram a entrega de objetos de valor, além de dinheiro e armas, todavia, os ofendidos não conseguiram encontraram a chave da porta que dava acesso ao domicílio, o que levou o apelante e seu correligionário a subtraírem o automóvel das vítimas e empreenderem fuga.

A peça inaugural dá conta também de que a Polícia Militar foi informada sobre o delito, localizou os suspeitos e passou a acompanhar o veículo VW Polo sedan na estrada, que trafegava em alta velocidade e efetuava disparos contra a guarnição policial, narrando a denúncia ainda que, desta feita, os infratores se separaram, oportunidade em que um dos agentes subtraiu, mediante ameaça e uso ostensivo da arma de fogo, a motocicleta pertencente ao ofendido
Mansoeto Sabino de Moraes
, que transitava pelas proximidades.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do delito de
roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, em continuidade delitiva
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 29739471); do termo de reconhecimento de objeto (ID 29739960 - Pág. 8); do termo de exibição e apreensão (ID 29741490 - Pág. 4); do auto de avaliação (ID 29741490 - Pág. 5); dos termos de entrega (ID 29741490 - Pág. 7/8); do laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial, atestando a ocorrência de fratura óssea na vítima
Mansoeto Sabino de Moraes
(ID 29738966 - Pág. 2); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a indicar o envolvimento de
GABRIEL MÁRCIO REDEZ PENHA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que, além de ter sido
preso em flagrante enquanto empreendia fuga da Polícia
, foi
encontrado em poder de parte da
res furtivae
, isto é, de um dos veículos subtraídos durante a empreitada, e ainda na
posse de uma das armas de fogo utilizadas nos crimes
.

Ademais, é certo que o recorrente fez uso do seu direito ao silêncio ao ser inquirido pela autoridade policial (ID 29754467 - Pág. 3), contudo,
em juízo
,
admitiu parcialmente ter concorrido
para o evento infracional –
embora tenha tentado se eximir da consequente responsabilização penal e exculpar a sua conduta sob o manto da excludente de culpabilidade prevista no art. 28, §1.o, do Código Penal.

Não bastasse, ainda na fase inquisitiva,
o apelante foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas de ambos os crimes
, conforme os termos de reconhecimento acostados no ID 29739960 - Pág. 3, ID 29739960 - Pág. 9 e ID 29738474 - Pág. 3.

Neste ponto, cumpre frisar que
os reconhecimentos extrajudiciais positivos foram
confirmados pelas vítimas perante a autoridade judiciária
, ocasião em que os ofendidos novamente apontaram o ora apelante como o autor dos crimes perpetrados contra si e pormenorizaram mais minuciosamente a dinâmica que cingiu a prática delitiva.

Com efeito, ao ser ouvido durante a audiência instrutória, o ofendido
Luís Correia da Silva
relatou que estava na garagem de casa com a sua esposa, momento em que foram abordados por dois agentes,
ambos com armas de fogo em punho
, os quais renderam as vítimas e as subjugaram ao chão antes de empreenderem fuga levando o automóvel dos ofendidos,
tendo o declarante confirmado ainda o reconhecimento do recorrente

e acrescentado que este “tomou a dianteira” durante o anúncio do assalto
e portava uma arma de fogo mais clara, ao passo que o segundo infrator, não identificado, mantinha consigo uma arma de fogo escura.

No mesmo diapasão, a vítima
Vanusa da Silva Santos
narrou idêntica dinâmica fática e
ressaltou que reconheceu um dos assaltantes na Delegacia, especificamente o ora insurgente
, bem como que
ambos os agentes portavam arma de fogo
e apresentaram
similar nível de agressividade
durante a execução criminosa.

O ofendido
Mansoeto Sabino de Moraes
, por seu turno, asseverou que, na noite fatídica, transitava pela via pública em sua motocicleta quando percebeu a existência de luz de farol piscando no seu encalço e, ato contínuo, ouviu o som de buzina, sendo que, logo ao se virar,
deparou-se com a arma de fogo apontada em sua direção por um dos assaltantes
, que, em seguida,
demandou que o depoente encostasse a motocicleta
e, utilizando o veículo das vítimas anteriores,
“fechou” o ciclomotor
, obstando-lhe a passagem,
razão pela qual o ofendido veio a ser derrubado da motocicleta
e precisou de socorro médico, tendo sido
submetido a procedimento cirúrgico e experimentado sequelas na região do joelho
, tudo em virtude do fato-crime.

Por fim, a vítima em questão aduziu que, após a sua queda, um dos assaltantes subtraiu a sua motocicleta, bem como
confirmou o reconhecimento positivo e
“sem dúvida”
realizado em face do apelante
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Na hipótese
, as declarações judiciais das vítimas, além de uníssonas entre si, estão em plena consonância com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas,
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Jhon Weine Gomes dos Santos
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais revelaram ao magistrado
a quo
que, após serem noticiados sobre a prática de crime, localizaram o apelante e seu correligionário trafegando juntos pela via pública, cada qual em um dos veículos subtraídos.

Os testemunhantes asseveraram, outrossim, que, ao perceber a presença policial, o infrator que conduzia o carro VW Polo Sedan acelerou e colidiu com a motocicleta, vindo a derrubar o respectivo tripulante, ora recorrente, que foi apreendido pelos agentes de segurança pública ainda em poder de uma das armas de fogo, enquanto que o seu comparsa, também armado, prosseguiu em fuga, chegando a percutir disparos contra a guarnição antes de perder o controle do veículo, saltar do automóvel e se embrenhar na mata que ladeava a rodovia, tomando rumo ignorado.

Por fim,
além de ratificarem a situação de flagrância
, as testemunhas
confirmaram que os donos das
res furtivae
reconheceram o apelante após a prisão
e ainda noticiaram ao juízo que o flagrado
lhes admitiu informalmente o delito
.

Oportunamente, cumpre frisar que
o fato de as testemunhas em questão consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no crime e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, ou seja,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a evidenciar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante nos delitos que lhe são imputados, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório deduzido pela i. defesa.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida aplicação do art. 28, §1.o, do Código Penal
:

O apelante requer seja reconhecida em seu favor a
excludente de culpabilidade
consistente na inconsciência de ilicitude e na incapacidade de autodeterminação, com a subsequente
isenção de pena de que trata o art. 28, §1.o, do Código Penal
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“§ 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Deveras, ao ser interrogado na etapa judicial, o réu assumiu parcialmente a participação no ilícito, alegando que concorreu para o primeiro fato narrado na denúncia, contudo,
sustentou que se encontrava
“sob o efeito de drogas”
no momento de executar a infração
.

Não obstante a versão dos fatos apresentada pelo apelante, entendo que
a dirimente almejada
não deve incidir na hipótese
, uma vez que, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 156 do Código de Processo Penal
,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(...)”
.

In casu
, a i. defesa
não trouxe à baila qualquer elemento probatório capaz de respaldar as alegações apresentadas pelo acusado na inquirição judicial
, isto é, de que efetivamente se encontrava entorpecido durante a execução delitiva e, mesmo que se considere a natureza mista do interrogatório – a constituir
meio de defesa

e
meio de prova
– ainda assim,
o torpor do agente, por si só, não lhe isentaria de pena
.

Sucede que o ordenamento jurídico pátrio adota a
teoria da
actio libera in causa
, o que significa dizer que somente
a embriaguez
completa
,
decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente

quanto ao caráter ilícito de sua conduta
, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal, nos termos dos §§ 1.o e 2.o do art. 28 do Diploma Repressor,
não bastando para tanto a mero estado de ebriedade culposa ou voluntária
, consoante prevê o
art. 28, inc. II, do mesmo
códex
.

Nesse sentido, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 3.
Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Aplica-se a teoria da ‘actio libera in causa’, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
. (...)”.

(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 07/06/2016, DJe 22/06/2016) – Grifei.

“3. Dada a adoção da
teoria da ‘actio libera in causa’
pelo Código Penal,
somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal
nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor
. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 17/05/2018, DJe 01/06/2018) – Destaquei.

Da detida análise do caderno processual, infere-se que
inexistem provas
atestando que a suposta embriaguez e o eventual torpor do réu no episódio fatídico
decorriam de caso fortuito e/ou de força maior, ou mesmo de dependência química e de vício patológico
.

Ademais,
tampouco restou comprovado que o estado de ebriedade
, se procedente,
era tamanho ao ponto de afastar ou de reduzir a capacidade de discernimento e de autodeterminação do acusado
.

Em situação relativamente semelhante – com os conceitos devidamente transpostos da isenção de pena de que trata o art. 45 da Lei n.o 11.343/06 para o art. 28 do Código Penal –, esta C. Terceira Câmara Criminal assentou que o reconhecimento da embriaguez completa e da incapacidade de autodiscernimento, com a consequente isenção ou redução de pena,
dependerá não apenas da alegação defensiva, mas de efetiva prova nos autos capazes de respaldar o alegado
:

“(...). 2.
Para ser reconhecida a causa de isenção de pena
prevista no artigo 45 da Lei n.o 11.343/2006,
necessária se faz a realização de laudo pericial capaz de evidenciar a dependência química ou o alcoolismo, não bastando mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecentes e estar embriagado na data dos fatos
,
mesmo porque, consumir drogas ou ingerir bebida alcoólica com alguma frequência e em doses elevadas, por si só, não isenta ninguém de pena
, a menos que esteja devidamente comprovado que o indivíduo não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, e este não é o caso dos autos, (...)”.
(N.U 0002050-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/01/2020, DJE 31/01/2020) – Grifei.

Na hipótese, ao revés de demonstrada a presença da exculpante, as peculiaridades do caso concreto – comprovadas que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas compromissadas –
evidenciam justamente o oposto,
ou seja, que o increpado possuía plena consciência e voluntariedade em suas ações típicas
, bem como detinha amplo controle de suas funções psíquicas e motoras, ao menos o bastante para, juntamente com o comparsa, evadir-se da residência das primeiras vítimas, utilizando-se do veículo destas; para se assenhorar do segundo veículo durante a evasão; e para empreender fuga da Polícia em alta velocidade pela via pública,
o que demonstra que conhecia a ilicitude de seus atos e tentava se esquivar de responsabilização por eles
.

Ademais, embora aduza que estava sob o efeito de drogas no momento do crime, o acusado também asseverou em juízo que
praticou o delito porque
“estava precisando”
e para ajudar familiares, já que experimentava dificuldades para encontrar emprego
, evidenciando assim que
agiu propelido pela própria vontade e que detinha discernimento ao escolher agir de tal forma
.

Assim sendo,
desprovejo
o pedido defensivo de isenção de pena.

3.

Da redução da pena-base ao mínimo legal
:

Depreende-se da r. sentença impugnada que a sanção básica decorrente do crime de roubo praticado contra a vítima
Mansoeto Sabino de Moraes
– utilizado como a base de cálculo para a posterior exasperação derivada do
crime continuado (art. 71 do CP)
– afastou-se do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, estabelecendo-se no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída a 02 (duas) circunstâncias judiciais

do art. 59 do Código Penal
, a saber, as
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime e os
ANTECEDENTES
do agente, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). As
circunstâncias

do crime são anormais ao tipo, sobretudo ante as lesões causadas à vítima Mansoeto, após queda da sua motocicleta, quando da empreitada criminosa, que causaram-lhe lesões permanentes no joelho, tendo que se locomover com ajuda de muletas
. No tocante aos
antecedentes criminais
,
observo os autos que o réu ostenta três condenações criminais, ao passo que, a fim de se evitar a aplicação do bis in idem, uma será considerada nesta etapa, qual seja, autos n. 27912-04.2016.811.0042 (cód. 450829), e duas na segunda fase, quando da agravante reincidência
. (...).
APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias-multas no valor de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP)”.
(ID 29738974 - Pág. 7) – Destaquei.

Como se vê, a fundamentação aventada pelo d. sentenciante a fim de exasperar a pena-base do condenado é
idônea e se sustenta plenamente
.

Constitui lição comezinha que, no tocante à aplicação da reprimenda basilar,
ou seja, aquela alcançada na primeira fase da individualização da pena,

o julgador possui ampla
discricionariedade
, a qual fica vinculada, todavia,
à aferição dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
, que devem ser valorados mediante fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos.

Significa dizer que
os fatores que ensejam o distanciamento da sanção básica em relação ao patamar mínimo estipulado pelo preceito secundário da norma incriminadora
não podem ser genéricos, abstratos ou compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal pelo qual o réu já está sendo condenado
– uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado –, sob pena de ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da CF e ao princípio do
non bis in idem
.

Na hipótese, o excerto transcrito alhures demonstra que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito
foram desabonadas com base no maior grau de reprovabilidade da conduta
, que extrapolou a previsão intrínseca e inerente ao respectivo tipo penal e
foi além do que comumente se vê em crimes de roubo
, denotando assim um
plus

no modo de agir do acusado
.

Isto porque, as provas dos autos, notadamente o documento médico acostado no ID 29738966 - Pág. 2 e as declarações judiciais do ofendido
Mansoeto Sabino de Moraes
,

atestam que, ao ter a sua motocicleta subtraída pelo apelante, esta vítima
foi derrubada do ciclomotor e sofreu lesões permanentes, tendo que ser submetido a procedimento cirúrgico e passando a necessitar do auxílio de muletas
.

Não obstante a violência e a grave ameaça sejam elementos ínsitos ao crime de roubo, é certo que tais elementares não podem servir como subterfúgio contra a devida individualização da pena nos casos em que a sua ocorrência fenomênica escapa à previsão ordinária do tipo penal e demanda juízo de censura mais intenso pelo Estado.

Sobre o tema, o eg. STJ sedimentou que
“não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima
. (...).
Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”
.
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

Em relação aos
MAUS ANTECEDENTES
, a aferição do magistrado da instância singela
tampouco merece reparos
.

Com efeito, atento à folha de antecedentes acostada no ID 29738489 e em consulta à base de dados informatizada do eg. TJMT, constatei que o apelante responde ao
processo executivo de pena n.o 24318-45.2017.811.0042
(cód. 484631), o qual cinge
ao menos 03 (três) guias de execução

em seu desfavor por
crimes de roubo
, derivadas das
condenações definitivas
proferidas no bojo da
(i)
ação penal n.o 27912-04.2016.811.0042 – código 450829 [com
trânsito em julgado
em
01/03/17
para o MP, em
11/05/17
para a defesa e em
24/02/2017
para o réu];
(ii)
da ação penal n.o 12518-14.2015.811.0002 – código 402221 (com
trânsito em julgado
em
11/10/17
);
(iii)
da ação penal n.o 26648-09.2015.811.0002 – código 428582 (com
trânsito em julgado
em
12/12/16
para o MP e em
19/12/16
para a defesa).

Deste modo, é plenamente possível a utilização de uma delas para fins de valorar os
MAUS ANTECEDENTES
do réu, na primeira fase da dosimetria, e a instrumentalização das demais para o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa dosimétrica, exatamente como fez o d. juízo
a quo
.

A propósito,
“a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que,
considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”.
(STJ – AgRg no HC 460.888/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 21/03/2019). Grifei.

Diante a idoneidade da fundamentação que respalda a aferição pejorativa dos
ANTECEDENTES
do agente e das
CIRCUSNTÂNCIAS
do crime, é inviável acolher o pedido de redução da reprimenda básica ao mínimo legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Conserva-se
, pois,
inalterada
a pena-base.

4.

Do pleiteado reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o recorrente pugna para que seja reconhecida
in casu
a presença da atenuante consistente na sua
menoridade relativa à época do fato.

Por outro lado,
o pleito não comporta provimento
, na medida em que o apelante nasceu em
18/12/1996
, enquanto que os fatos se consumaram no dia
14/11/2018
, quando então o insurgente
já contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos
,
não
fazendo jus à atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal.

A propósito, conquanto o documento do apelante não tenha sido juntado ao feito,
foi qualificado por diversas vezes no curso da tramitação processual
, a saber: ao ser inquirido pela autoridade policial (ID 29754467 - Pág. 2); no oferecimento da denúncia (ID 29739464 - Pág. 1); na requisição de exame de identificação técnica (ID 29741490 - Pág. 12); ao ser submetido à audiência de custódia (ID 29739971); na folha de antecedentes (ID 29738489); e ao ser interrogado em juízo (ID 29738962 - Pág. 7), sendo de se frisar que, além de gozarem de
fé pública
, todos estes documentos contêm, outrossim, a filiação do recorrente e o número da sua carteira de identidade no Registro Geral (n.o 24477516 SSPMT), de modo que se prestam satisfatoriamente a lhe demonstrarem a idade.

Com base nessas assertivas,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da menoridade relativa.

5.

Do desconto do tempo de prisão preventiva e da modificação do regime inicial de cumprimento da pena
:

Como é cediço, decidir sobre o instituto da
detração

constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.) e, não obstante o advento da Lei n.o 12.736/2012, é certo que apenas incumbiria a realização de tal providência no momento da sentença do processo de conhecimento
acaso a medida implicasse na alteração do regime inicial
, consoante a dicção explícita do art. 387, §2.o, do Código Processo Penal.

Na hipótese, não obstante o condenado tenha permanecido preso cautelarmente durante o curso do processo, ou seja,
desde 15/11/18
, denota-se que, mesmo se subtraído o tempo de prisão provisória do total de pena que lhe foi imposta,
ainda assim não lhe seria dado iniciar a expiação penal no regime mais brando
.

A uma
, porque
a pena privativa de liberdade permaneceria em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão
,
quantum
este que recomenda o regime inicial fechado, consoante o art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal.

A duas
, porque, a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.o do Código Penal, podendo o cumprimento da sanção inclusive se iniciar no
regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada
, desde que mediante fundamentação idônea, isto é,
acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, pois o próprio art. 33, §3.o, do CP preceitua que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

No mesmo sentido é o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.o 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Na situação em tela, o apelante
teve valoradas em seu demérito 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
e, se não bastasse,
é multirreincidente específico
, peculiaridades que tornam imperativa a
manutenção do modo prisional fechado para o início do cumprimento da pena
(
ex vi
do HC 508.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; e HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Indeferem-se
, pois, os pleitos de detração e de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

6.

Da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
:

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
desmerece melhor sorte
, uma vez que tal providência esbarra no
não preenchimento cumulativo
de
todos
os requisitos legais

que condicionam a benesse
, visto que a
pena de reclusão supera 04 anos
, o apelante é
reincidente em crime dolos
o e a
valoração pejorativa das circunstâncias judiciais
não
recomenda a convolação pretendida
.

7.

Da vindicada isenção da pena de multa
:

O pedido de isenção da pena de multa tampouco deve prosperar, uma vez que a pena de multa prevista no preceito secundário da norma tipificada no art. 157 do Código Penal
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal
, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Ademais, em que pese a alegada hipossuficiência econômica do réu, é de se frisar que a regra prevista no
art. 60,
caput
, do Código Penal
foi fielmente observada pelo d. juízo sentenciante.

Com efeito, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e,
na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que
eventual pobreza do condenado foi considerada pelo juízo
a quo
ao fixar o valor unitário dos dias-multa
na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, ao passo que a quantidade de dias-multa, por seu turno, foi estipulada na mesma proporção em que a pena de reclusão ia sendo calculada
, conforme se vê do ID 29738974 - Pág. 7/8 e ID 29738975 - Pág. 2.

Ademais, embora se pudesse arguir a existência de desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade imposta aos crimes de roubo – fixada em 12 (doze) anos de reclusão e, posteriormente, exasperada em 1/6 em virtude do crime continuado –, o que ensejaria,
a priori,
a fixação de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, 03 (três) vezes o patamar mínimo abstrato, há que se ter em mente que o recorrente foi condenado por
02 (dois) delitos de roubo em continuidade delitiva
, e, a teor da regra do
art. 72 do Código Penal
,
“no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”
.

Deste modo, inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação de
60 (sessenta) dias-multa, unitariamente fixados na mínima fração legal
, tal qual ocorreu na hipótese, sendo manifestamente descabida a alegação recursal de que foram infligidos 700 (setecentos) dias-multa em desfavor do apelante (ID 29738980 - Pág. 1).

Por derradeiro, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, o apelante
não trouxe à baila provas capazes de respaldar a alegação
, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu
vincula-se à fase executória
, este Sodalício estadual entende que
“
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa

e a de prestação pecuniária
. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão da pena de multa.

8.

Da requerida isenção das custas processuais
:

Q
uanto ao requerimento referente à isenção das custas processuais, igualmente deduzido com base na hipossuficiência financeira do apelante, friso
que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar a impertinência da pretensão recursal.

Assim,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada junto ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido,
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(
STJ
–

AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu em custas processuais.

9.

Do pedido de revogação da custódia cautelar
:

O
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
prevê que, ao prolatar sentença condenatória, o juiz decidirá,
fundamentadamente
, sobre a manutenção, revogação ou substituição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar imposta ao réu.

Na hipótese, o recorrente alega que o d. juízo sentenciante não fundamentou de maneira idônea os
motivos que o levaram a manter a custódia cautelar
e que, ao revés,
lançou mão de fundamentação genérica para tanto
, limitando-se a apontar que o condenado permaneceu segregado durante todo o curso da tramitação processual, o que, de acordo com as razões recursais, por si só, não constituiria óbice à concessão da liberdade provisória.

Por outro lado, analisando detidamente o édito guerreado, tem-se que, embora efetivamente tenha permanecido preso durante a instrução criminal, o sentenciado teve a sua prisão preventiva conservada porque, nas palavras do MM. Magistrado prolator,
“em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados
,
NÃO CONCEDO
a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras,
mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP)”
(ID 29738975 - Pág. 3) – Grifei.

Como se vê, a
ratio decidendi
consignada pelo julgador da instância singela

é idôneo e se sustenta plenamente
.

Isto porque, ao interpretar o
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
, o eg. Superior Tribunal de Justiça extraiu da dicção legal a exegese segundo a qual,
se o acusado foi preso no início do processo e assim permaneceu
,
a manutenção da custódia cautelar
no momento da sentença condenatória

não exige fundamentação exaustiva
, sendo suficiente o apontamento de que subsistem inalterados os motivos que inicialmente levaram ao
carcer ad cautelam
, desde que efetivamente tais móveis ensejadores remanesçam presentes.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...).
2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
. 3. (...). 6. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no RHC 124.481/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício estadual, que editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 50
, dispondo justamente que
“
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/15, DJe no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso em apreço, o réu teve a segregação cautelar decretada em
15/11/2018
, ou seja, no dia seguinte aos fatos, durante O Plantão Judiciário Regional, conforme a decisão constritiva constante do ID 29738483.

A propósito, o decreto segregatício é expresso e minucioso ao expor a presença do
fumus comissi delicti
, isto é, dos
indícios
suficientes
de autoria
– os quais certamente seguem presentes após a confirmação da sentença
condenatória
prolatada em primeira instância,
inclusive com maior grau de certeza do que outrora
–, e também do
periculum libertatis
, aqui consubstanciado no
gravame à ordem pública
derivado do
risco de reiteração delitiva
, dada a
contumácia criminosa do segregado
, que,
além de possuir outras ações penais tramitando em seu desfavor, é
multirreincidente específico
.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“(...). Demonstrados os indícios de autoria e materialidade do crime, que constituem, assim, o chamado ‘fumus comissi delicti’, há que se registrar que o requisito do
‘periculum libertatis’ também se faz presente
, materializado pelos
inúmeros antecedentes criminais do custodiado
, dos quais se extrai a informação de que este
fora denunciado em outras ações penais nas Comarcas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT
,
destacando-se responder ao executivo penal n.o 24318-45.2017.811.0042 (código 484631) da Comarca de Cuiabá/MT, possuindo contra si, ainda, outras condenações pelas mesmas práticas que as tratadas neste feito
. Dessa forma, constatado o envolvimento do autuado em
diversos crimes praticados com violência ou grave ameaça
mediante, inclusive o emprego de arma de fogo e corrupção de menores, imperioso concluir que
a sua liberdade compromete (...) a paz social, razão pela qual necessário se faz a decretação da prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal
. Saliente-se que
as medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas
ao presente caso como acima fundamentado”.
(
Sic –
ID 29738483) – Grifei.

Para além da
probabilidade de recidiva infracional
, não se descuida que, na hipótese, o
perigo à paz coletiva e à incolumidade pública
decorre também da
gravidade concreta e fenomênica
da conduta imputada ao agente, cujo
modus operandi
extrapolou o grau de reprovabilidade

ínsito à previsão típica ordinária
, notadamente à vista da
violência exacerbada dirigida contra uma das vítimas
, que chegou a ser derrubada de sua motocicleta por ocasião do crime, bem como da ocorrência de
perseguição automobilística
e de
troca de tiros

em plena via pública

entre os infratores e a Polícia Militar
, o que, a meu ver, justifica a preservação do recolhimento preventivo.

Como se sabe,
“o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(
STJ
,

AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, por apego à clareza, consigno que,
em decisão proferida nas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) n.o 43, 44 e 54
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a
constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, e, como consequência, suspendeu a execução provisória da pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, conforme se infere da certidão de julgamento das aludidas ações de controle concentrado,
in verbis:

“Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedentes os pedidos formulados nas
ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54
para assentar a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e, como consequência, determinava a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do mencionado diploma processual
, (...).
O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011
, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.

Portanto, evidenciando-se
in casu
a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, os quais foram idoneamente expostos
per relationem
na sentença objurgada, cuida-se de hipótese verdadeiramente amoldada ao art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que
não há falar em concessão da liberdade

provisória
,
devendo ser
preservada
, ao menos por ora, a prisão cautelar do apelante
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL MÁRCIO REDEZ PENHA
e,
na extensão do que foi conhecido
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 8017-91.2018.811.0008 – código 145319.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020